Tribunal: TJSP
Processo: 1024334-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais – Autor vítima de roubo em sua residência – Falha na prestação do serviço da ré – Criminosos que obtiveram acesso a dados exclusivos da empresa de telefonia – Responsabilidade objetiva da concessionária – Criminosos que se passaram por funcionários da empresa com uniformes e emblema no carro

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais – Autor vítima de roubo em sua residência – Falha na prestação do serviço da ré – Criminosos que obtiveram acesso a dados exclusivos da empresa de telefonia – Responsabilidade objetiva da concessionária – Criminosos que se passaram por funcionários da empresa com uniformes e emblema no carro em que chegaram à casa do autor – Aplicação da legislação consumerista – Danos morais caracterizados – Arbitramento adequado – Recursos desprovidos.